Tribunal: TJDFT
Processo: 0706785-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. MULTA. ART. 1021, § 4o, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. RENÚNCIA EXPRESSA AO BENEFÍCIO DA ORDEM. EQUIPARAÇÃO DO GARANTE AO DEVEDOR PRINCIPAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte executada, acrescentando o douto julgador que a dívida executada decorre de contrato de locação, cuja obrigação é solidária, podendo o credor exigir o pagamento de quaisquer dos devedores.
2. Caracteriza inovação recursal a exposição de tese e fundamento não submetida no momento oportuno, obstando o conhecimento da matéria. Agravo interno não conhecido.
3. A aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam: 1) a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC; 2) tenha dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF); e 3) de sua conduta resulte prejuízo processual à parte contrária.
5. In casu, não restou demonstrado que a interposicao de agravo interno teve como objetivo induzir o juiz a erro ou prejudicar a outra parte, tratando-se de mero exercício regular do direito de recorrer.
6. Embora o artigo 827 do Código Civil estabeleça que o fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir, até a contestação, que sejam primeiro executados os bens do devedor (benefício de ordem), a situação descrita nos autos atrai a incidência das exceções previstas no artigo 828, incisos I e II do mesmo Diploma (renúncia expressa ao benefício). Como consequência, o garante se equipara ao devedor principal, em solidariedade.
7. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.